Tribunal: TJES
Processo: 5004607-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004607-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ADHEMAR TADEU NICCHIO e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004607-61.2022.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível.
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
RECORRIDOS
: ADHEMAR TADEU NICCHIO, ANGELA MARIA BINDA NICCHIO, ANTONIO PEDRO BINDA NICCHIO, JACQUELINE KELLY NICCHIO, MARIA EDUARDA NICCHIO VON GLEHN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS DE VOOS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Os autores afirmam terem adquirido passagens na companhia aérea Azul, através do site 2trip viagens, para embarcar em voo com destino a Orlando, Flórida (MCO). Aduzem que um dia antes do embarque, aproximadamente às 14h00min, a família foi comunicada pelo agente de viagens sobre o cancelamento do voo do trecho Vitória x Campinas, no qual os requerentes embarcariam em menos de 24h. Consta que após muita insistência da família, os requerentes foram acomodados em um voo, operado pela companhia Gol, que saiu de Vitória com destino à Guarulhos, às 00h45min, do dia 10/01/2022. Considerando que os requerentes foram realocados para companhia aérea diversa, não foi possível realizar o despacho de bagagens para o voo internacional diretamente de Vitória, sendo necessário que os requerentes despachassem as malas em Vitória, retirassem elas em Guarulhos e as levassem até Campinas, onde as despacharam novamente. Apesar de não ter atraso no voo de volta, o autor Adhemar, antes de embarcar no voo de retorno ao Brasil, adquiriu no próprio Aeroporto de Orlando um
upgrade
de categoria no voo, no valor de R$ 1.855,08 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) em seu cartão de crédito. Todavia, embora o valor tenha sido cobrado e não restituído em seu cartão de crédito, o requerente não teve o assento disponibilizado. Pedem, nesses termos, a restituição do valor mencionado ao requerente Adhemar, bem como a indenização a título de danos morais a todos os requerentes.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos dos autores, de modo que a ré foi condenada a restituir a quantia de R$ 1.855,08 (mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) a título de danos materiais ao requerente ADHEMAR TADEU NICCHIO, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor ADHEMAR TADEU NICCHIO e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos autores ÂNGELA MARIA BINDA NICCHIO, ANTÔNIO PEDRO BINDA NICCHIO, JACQUELINE KELLY NICCHIO VON GLEHN e MARIA EDUARDA NICCHIO VON GLEHN.

(3).
Recurso da parte ré que busca a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais e materiais, enquanto que, em sede de contrarrazões, a parte autora deseja a manutenção do ato.

(4).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5)
.
Ao analisar os autos, nota-se que os seguintes fatos são incontroversos: i)
o cancelamento do voo objeto dos autos; ii) o desembolso de valor para
upgrade
na categoria do voo de retorno ao Brasil, que não foi disponibilizado devido a lotação do voo; iii) a não restituição do valor pago pelo
upgrade
. Argumenta a parte ré, ora recorrente, que não possui responsabilidade pelos eventos, pois agiu nos termos da legislação. Todavia, a respeito dos eventos narrados, é preciso ressaltar que a ré deixou de prestar informação clara e adequada aos autores, bem como não reembolsou o autor pelo serviço contratado e não disponibilizado em razão da lotação do voo de retorno ao Brasil. Considerando que a ré participa da cadeia de consumo, esta deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços. Assim, é devida, nestes termos, a restituição do valor desembolsado, a título de dano material, pelo autor Adhemar. Acerto do ato sentencial.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que os requerentes tiveram frustrada a legítima expectativa de fazerem uma viagem tranquila, sendo necessária a alteração do horário de embarque, viajando durante toda a madrugada que seria de descanso, além do desgaste para despachar as malas, já que o serviço substitutivo foi ofertado por companhia aérea diversa da contratada inicialmente. Resta evidente a caracterização do dano moral, que
in casu
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, deve ser mantida a verba indenizatória no patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor ADHEMAR TADEU NICCHIO e de R$ 4.000,00 aos autores ÂNGELA MARIA BINDA NICCHIO, ANTÔNIO PEDRO BINDA NICCHIO, JACQUELINE KELLY NICCHIO VON GLEHN e MARIA EDUARDA NICCHIO VON GLEHN,
conforme decisão do Juízo
a quo
.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)